Tribunal: STF
Processo: RE 312026
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PENSIONISTAS DE PROCURADORES DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. ART. 42 DA LEI MUNICIPAL N.º 10.430, DE 29
DE FEVEREIRO DE 1988. TETO REMUNERATÓRIO. VANTAGENS DE NATUREZA
PESSOAL.
Legitimidade do teto remuneratório, na forma  fixada pelo
dispositivo legal sob enfoque, sendo excluídas de sua incidência as
vantagens de natureza pessoal, como tais consideradas apenas as
decorrentes de situação funcional própria do servidor e as que
representem uma situação individual ligada à natureza ou às
condições de seu trabalho (ADI 14, Rel. Min. Célio Borja, D.J. de
30/11/89).
Hipótese em que se enquadram as vantagens denominadas
"gratificação de gabinete" e "adicional de função", mas não a
"gratificação de nível superior", o "regime de dedicação
profissional exclusiva", a "jornada H 40" e os "honorários
advocatícios", conferidos estes a todos os integrantes da categoria
de procuradores do Município.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.